Tribunal: TJSP
Processo: 2257843-41.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado - Alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva – Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios – Prisão a título diverso do impugnado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257843-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é impetrante CAIO
BENEDICTO
DO
NASCIMENTO
e
Paciente
ANDERSON
CLARISMUNDO
FIGUEIREDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem
impetrada em favor do(a) paciente ANDERSON CLARISMUNDO FIGUEIREDO
DA SILVA V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257843-41.2019.8.26.0000 -Voto no 636
2
Habeas Corpus Criminal no 2257843-41.2019.8.26.0000
Impetrante: Caio Benedicto do Nascimento
Paciente: Anderson Clarismundo Figueiredo da Silva
Comarca: Jandira
Voto no 636
Habeas Corpus Roubo majorado - Alegação de constrangimento
ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva Sentença
condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em
liberdade, com fundamentos próprios Prisão a título diverso do
impugnado Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) Caio
Benedicto do Nascimento, inscrito na OAB/SP no 426.561, em favor de ANDERSON
CLARISMUNDO FIGUEIREDO DA SILVA, que figura como paciente, no qual aponta
como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara do Foro de Jandira, nos
autos de no 1506839-79.2019.8.26.0299, pela decretação da prisão preventiva do paciente,
que configuraria constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que a prisão se mostra desnecessária, porque o
paciente está cumprindo obrigações impostas no feito de no 1501794-44.2019.8.26.0542,
colaborando com a justiça; que o paciente está ressocializado, buscando emprego lícito
para sustento da família; que o paciente foi preso, processado e condenado a três anos em
regime inicial aberto naqueles autos, e apresentou comportamento exemplar dentro do
sistema carcerário; que o paciente não tem seu sustento no crime, tendo residência fixa,
trabalho digno, não é ligado a grupos criminosos, sendo benéfico ao paciente que continue
na sociedade.
Aduz que o paciente é confesso, quer colaborar com a justiça, que o
tempo em cárcere foi "cruel e desolador" e o paciente não pretende mais cometer crimes;
que o ato da autoridade coatora é de "fundamentação gelatinosa e insustentável", pois a
autoridade utilizou termos genéricos e hipotéticos; que não estão presentes os fundamentos
legais para decretação da prisão preventiva; e que o paciente se encontra em liberdade
desde 01 de novembro de 2019, por força de alvará de soltura expedido nos autos já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257843-41.2019.8.26.0000 -Voto no 636
3
mencionados, sem notícia de que tenha cometido outro delito ou intimidado, por qualquer
meio, as vítimas e/ou testemunhas.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão
que expediu o mandado de prisão preventiva nos autos originários, com aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão se o caso, e a posterior concessão, em definitivo,
da ordem, visto a desnecessidade do mandado de prisão expedido pela autoridade apontada
como coatora.
A liminar foi indeferida nas folhas 19/21 deste feito, oportunidade em
que determinei a requisição de informações à autoridade coatora, especialmente sobre o
andamento do feito, sendo que as informações foram prestadas nas folhas 24/25, nas quais
o Magistrado esclareceu que já havia designado audiência de instrução.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 28/32, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consoante consulta aos autos de origem no dia 17 de fevereiro de 2020,
observa-se que foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente no dia 20 de
janeiro de 2020, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime
fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (folhas 155/160 daqueles autos).
Não é caso de se declarar prejudicada a impetração, cabível quando o
paciente obtém, no juízo de piso, aquilo que pleiteia em sede de Habeas Corpus, o que não
ocorreu em relação ao paciente deste writ.
Contudo, na sentença condenatória (folhas 155/160 dos autos de origem)
foi vedado ao paciente recorrer em liberdade, sendo reconhecidos não mais indícios, mas
prova efetiva de autoria e materialidade delitiva, bem como elencados os motivos para a
manutenção da custódia do(a) paciente, encontrando-se, aparentemente, fundamentada
referida decisão.
E segundo o d. Magistrado, o motivo para que o paciente não recorra em
liberdade se dá em razão de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257843-41.2019.8.26.0000 -Voto no 636
4
"O réu, solto no curso do processo, fora preso posteriormente, em cumprimento ao mandado
de prisão de fls. 48/49, decorrente de nova ordem em razão da prática de crime durante a
tramitação do feito. Assim, imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Recomende-se o réu
na prisão em que se encontra, já que ainda presentes os requisitos da prisão preventiva,
máxime diante de um decreto condenatório."
A superveniência de fatos novos, consistentes na condenação e em novo
decreto prisional, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos
próprios, sobrepõe a medida cautelar anterior impugnada no presente writ, decorrendo
a prisão de outro título, e resultando a prisão de fatores diversos dos elencados na
impetração.
Assim, não resta alternativa a não ser denegar a ordem impetrada, por
estar superado o constrangimento ilegal alegado pelo(a) impetrante, vez que o paciente
agora se encontra detido por título diverso do anterior, com fundamentos próprios, e ainda
não impugnados.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem impetrada em favor do(a)
paciente ANDERSON CLARISMUNDO FIGUEIREDO DA SILVA.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator